Tribunal: TJDFT
Processo: 0731002-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731002-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA ARROCHELA TAVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação previdenciária n. 0716685-58.2022.8.07.0015, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (id 134943924 dos autos originários). Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado em agravo de instrumento (id 39397086). O feito foi pautado na Quadragésima Segunda Sessão Ordinária Virtual da Segunda Turma Cível (id 41405235). A agravante apresentou petição de id 41627458. Alega que, aos 23.11.2022, foi juntado laudo judicial produzido pelo perito nomeado nos autos originários. Acrescenta que o laudo foi conclusivo no sentido de que a agravante sofre de doenças que implicam em incapacidade permanente, parcial e multiprofissional e de que há nexo causal entre o trabalho e a doença. Requer a consideração do laudo pericial e o provimento do agravo de instrumento a fim de determinar ao agravado o imediato reestabelecimento do benefício por incapacidade temporária. Retire-se de pauta. Intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento das alegações apresentadas na petição de id 41627458 em razão da supressão de instância. Prazo de cinco (5) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator